Tribunal: TJMT
Processo: 1004326-07.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004326-07.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ABDALA UNTAR - CPF: 117.301.106-49 (RECORRIDO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO PARCIAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ALUGUÉIS DEVIDOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária oriunda de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança de aluguéis c/c indenização, para declarar a vigência da relação locatícia até a imissão na posse, condenar o ente público ao pagamento de aluguéis vencidos (respeitada a prescrição) e indenização por danos materiais, afastando os danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança; (ii) saber se houve prorrogação da relação locatícia diante da ausência de devolução do imóvel; e (iii) saber se são devidos aluguéis e indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A prejudicial de prescrição não merece acolhimento integral, pois a ausência de devolução formal do imóvel enseja a prorrogação da locação por prazo indeterminado, impedindo a fixação de termo inicial para a prescrição enquanto subsistente a posse do ente público.
4. Incide, contudo, a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, em se tratando de obrigação de trato sucessivo.

5. Os contratos de locação firmados pela Administração submetem-se predominantemente ao regime de direito privado, aplicando-se a Lei n. 8.245/1991, inclusive quanto à prorrogação tácita.

6. A permanência do ente público na posse do imóvel sem devolução das chaves configura prorrogação da locação, impondo o pagamento dos aluguéis correspondentes ao período de ocupação.

7. Evidenciado o descumprimento do dever de conservação do imóvel, é devida a indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação.
8. Inexistente comprovação de lesão a direitos da personalidade, afasta-se a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de devolução formal do imóvel pela Administração Pública prorroga a locação por prazo indeterminado, afastando a prescrição do fundo de direito enquanto subsistente a posse. 2. Nas relações de trato sucessivo, incide prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 3. É devido o pagamento de aluguéis e indenização por danos materiais durante o período de ocupação irregular do imóvel público.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 56, p.u.; Lei n. 8.666/1993, arts. 62, § 3º, I, e 54 (vigente à época).

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança de Alugueis c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por Abdala Untar, contra o Município de Várzea Grande, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a vigência da relação locatícia até a data da efetiva imissão de posse do Autor no imóvel, condicionando a rescisão ao ato formal de entrega ou imissão judicial, condenar o Requerido ao pagamento dos alugueres vencidos a partir de 06/06/2012 (respeitada a prescrição), até a data da imissão de posse, bem assim ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos prejuízos físicos sofridos pelo imóvel (incêndio/depredação), cujo valor será apurado em liquidação de sentença por arbitramento (id. 356303373, págs. 01/04).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força dos artigos 496, I, do CPC.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança de Alugueis c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por Abdala Untar, contra o Município de Várzea Grande, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que Abdala Untar ajuizou a Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, em face do Município de Várzea Grande/MT, sustentando a existência de contrato de locação firmado em 2006, referente a imóvel urbano destinado ao funcionamento de unidade do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o qual teria sido renovado sucessivamente até 2010 e, posteriormente, prorrogado por prazo indeterminado em razão da permanência do ente público na posse do bem, sem devolução das chaves.

Alegou que o Município deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis a partir de 2010, apesar de continuar utilizando o imóvel, bem como afirmou que realizou diversos requerimentos administrativos visando à regularização dos débitos, todos sem êxito.

Sustentou que a ausência de devolução das chaves implica a continuidade da relação locatícia, nos termos da Lei do Inquilinato, sendo devidos os aluguéis até a efetiva restituição do imóvel, não podendo a Administração Pública afastar a aplicação das normas de direito privado nos contratos de locação.

Asseverou que o imóvel foi invadido e severamente danificado durante a posse do Município, inclusive com ocorrência de incêndio, imputando ao ente público responsabilidade pela conservação do bem e pelos prejuízos decorrentes da deterioração, em razão do dever legal do locatário de restituir o imóvel no estado em que recebeu.

Defendeu a responsabilidade civil do Município pelos danos materiais, consistentes nos custos de reparação do imóvel, bem como pelos danos morais, em razão dos prejuízos suportados e da impossibilidade de utilização econômica do bem.

Requereu, ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso, no período de novembro de 2010 a outubro de 2016, a indenização pelos danos materiais apurados e a compensação por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a vigência da relação locatícia até a data da efetiva imissão de posse do autor no imóvel, condicionando a rescisão ao ato formal de entrega ou imissão judicial.

CONDENAR
o Município de Várzea Grande ao pagamento dos alugueres vencidos a partir de 06/06/2012 (respeitada a prescrição) até a data da imissão de posse.

CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos prejuízos físicos sofridos pelo imóvel (incêndio/depredação), cujos valores serão apurados em liquidação de sentença por arbitramento.” (Sic).

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, inicialmente, à análise da prejudicial de prescrição quinquenal, levantada pelo Município de Várzea Grande, em sua contestação e, superada esta, ao acerto, ou não, do ato sentencial, quanto ao reconhecimento da continuidade da relação locatícia, à condenação ao pagamento de alugueres e à responsabilização por danos materiais e morais.

Da Prejudicial de Prescrição

Da análise dos autos, entendo que a prejudicial deve ser afastada, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de locação não residencial, cuja execução se protraiu no tempo em razão da permanência do ente público na posse do imóvel, sem a formal devolução das chaves.

Nessa linha, a própria moldura fática evidencia que, findo o prazo contratual, não houve a restituição do bem, tampouco a formalização do encerramento da avença, circunstância que, à luz do artigo 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91, conduz à prorrogação da locação por prazo indeterminado.

Dessarte, reconhecida a prorrogação contratual por prazo indeterminado, a relação jurídica mantém-se em curso, não se podendo falar em termo inicial fixo para a contagem do prazo prescricional enquanto perdurar a posse do locatário sem a devida restituição do imóvel.

Nessa linha, considerando que o contrato permaneceu vigente por prazo indeterminado, em razão da permanência do ente público na posse do imóvel, não há falar em prescrição nos moldes defendido pelo Município de Várzea Grande.

Entrementes, no que tange à pretensão de cobrança de alugueres, penso que agiu com acerto o Magistrado singular ao considerar prescritas as parcelas ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, ou seja, aquelas vencidas antes de 06/06/2012.

Do Mérito

Saliento, de início, que embora figure, no polo passivo da ação, ente da Administração Pública, o vínculo jurídico examinado decorre de contrato de locação de imóvel urbano, cuja natureza não se enquadra integralmente ao regime típico dos contratos administrativos, mas sim ao regime predominantemente privado.

Isso ocorre porque a própria legislação de regência dos contratos administrativos admite, expressamente, a incidência subsidiária das normas de direito privado, notadamente quando se tratar de avenças cujo conteúdo material não envolva a prestação de serviço público típico, mas sim a utilização de bem particular pela Administração.

Nesse contexto, os contratos de locação firmados pelo Poder Público configuram hipótese clássica de contrato da administração, e não contrato administrativo em sentido estrito, razão pela qual se submetem, preponderantemente, às disposições da Lei n. 8.245/1991, aplicando-se apenas de forma supletiva as normas de direito público.

Registro que essa compreensão decorre, inclusive, da expressa previsão legal – vigente à época – que autoriza a aplicação das normas de direito privado aos contratos administrativos (art. 54/Lei n. 8.666/1993), bem como da disciplina específica que estende tal regime aos contratos de locação em que a Administração figure como locatária, afastando qualquer pretensão de tratamento privilegiado em relação ao particular (art. 62, §3º, I/Lei n. 8.666/1993).

Dessa forma, não há falar em inaplicabilidade da Lei do Inquilinato sob o argumento de incidência exclusiva da legislação administrativa, porquanto, nesse tipo de contratação, a Administração equipara-se ao particular, sujeitando-se às mesmas obrigações inerentes à relação locatícia.

Firmada essa premissa, passo à apreciação da controvérsia propriamente dita.

A questão central reside em verificar se, após o término do prazo contratual, houve a extinção da relação locatícia ou, ao revés, a sua prorrogação por prazo indeterminado, com a consequente manutenção das obrigações contratuais.

A solução jurídica da controvérsia decorre da aplicação direta do artigo 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991, segundo o qual, findo o prazo estipulado, a permanência do locatário na posse do imóvel, por mais de 30 (trinta) dias, sem oposição do locador, implica a prorrogação da locação por prazo indeterminado, mantendo-se as condições anteriormente ajustadas.

No caso em tela, o conjunto probatório demonstra que não houve a formal restituição do imóvel, tampouco a entrega das chaves, circunstância que impede o reconhecimento da extinção da relação locatícia.

Com efeito, a extinção do contrato de locação não se opera com a mera alegação de desocupação do imóvel, mas exige a efetiva devolução da posse ao locador, ato que se materializa, via de regra, com a entrega das chaves ou com a demonstração inequívoca de que o bem foi colocado à sua disposição.

Ausente tal comprovação, ônus que incumbia ao locatário, presume-se a continuidade da posse direta e, por conseguinte, a prorrogação da locação por prazo indeterminado.

Reconhecida a subsistência da relação locatícia, impõe-se a manutenção de todos os seus efeitos jurídicos, notadamente a obrigação de pagamento dos alugueres e o dever de guarda e conservação do imóvel, nos termos da legislação de regência.

Nessa quadra, tenho que se mostra legítima a condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento dos alugueres correspondentes ao período em que o ente público permaneceu na posse do imóvel, respeitada a prescrição, uma vez que a obrigação de pagar decorre da própria fruição do bem, sendo irrelevante a inexistência de instrumento contratual formal vigente.

Admitir solução diversa implicaria chancelar o enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiaria da utilização do imóvel sem a correspondente contraprestação, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao locupletamento indevido.

De igual modo, subsiste o dever de indenizar os danos materiais verificados no imóvel, já que, enquanto não formalmente restituído o bem, incumbia ao locatário o dever de guarda, vigilância e conservação, respondendo pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, inclusive aqueles causados por terceiros que tiveram acesso ao imóvel durante o período em que ainda se encontrava sob sua posse.

Na espécie, restou evidenciado que o imóvel foi alvo de invasão e sofreu significativa deterioração, inclusive incêndio, circunstâncias que ocorreram quando ainda não havia sido comprovada a devolução formal do bem.

Dessa forma, é incontroverso o descumprimento do dever de conservação, atraindo a responsabilidade do ente público pelos prejuízos suportados pelo proprietário, a serem apurados em fase de liquidação, conforme corretamente consignado na sentença.

Por fim, adequada a improcedência do pedido de indenização por danos morais, uma vez que os fatos narrados não extrapolam a esfera do inadimplemento contratual, inexistindo demonstração de abalo a direitos da personalidade.

Por tais considerações, à luz do regime jurídico aplicável e das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, tenho que a sentença deve ser ratificada.

Forte essas razões,

RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026